Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708172-51.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDENCAO ALIMENTOS EIRELI APELADO: BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos trazidos aos autos (IDs 21272276 e 21272277) demonstram a precariedade financeira da Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator